Tribunal: STF
Processo: RE 85251
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
CHEQUE. APRESENTAÇÃO. A SUA FALTA, NO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS, PRIVA
O PORTADOR DA AÇÃO EXECUTIVA CONTRA OS ENDOSSANTES E SEUS AVALISTAS,
NÃO CONTRA O EMITENTE DO CHEQUE. APLICAÇÃO DO ART. 5 DO DECRETO N.
2.591, DE 7.8.1912, QUE REGULA A MATÉRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.